Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721922-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA BARROS DE MAGALHAES APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos juntados em contrarrazões (ID 43368827 ao ID 43368837). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator